Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748614-28.2020.8.07.0000 AGRAVADO: SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA AGRAVANTE: CRISTAL PRODUTORA E MARKETING LTDA - ME, ADA PRODUTORA E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTAL PRODUTORA E MARKETING LTDA ME e ADA PRODUTORA E MARKETING LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança que propuseram em desfavor de SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA S/A (processo n. 0711151-49.2020.8.07.0001), que, após decretada a revelia, converteu o julgamento em diligência para “determinar a renovação da citação no endereço indicado pela parte autora, de forma pessoal, por meio de carta precatória, ou, alternativamente, mediante nova missiva ao endereço” então indicado. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id 21387003), as agravantes opuseram embargos de declaração (id 21651239), bem como houve a prestação de informações pelo douto Juízo de origem (id 21436022). Todavia, compulsando os autos originários, verifico que, após a sua regular tramitação, o processo foi sentenciado, julgando-se procedente o pedido formulado pelos ora recorrentes, para condenar a ré a pagamento: a) das diferenças não pagas a título de remuneração mensal, conforme a cláusula sétima do contrato de ID 61277417, no valor de R$ 1.642.072,35 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% ao mês, contabilizados da data da última atualização (31/3/2020 – ID 61277429); b) dos valores adicionais não pagos, devidos na forma do parágrafo primeiro da cláusula quinta do contrato ID 61277417, por ações de merchandising, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, ocasião em que os valores devidos serão atualizados, pelo INPC, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, estes a partir da citação. c) do valor referente à cláusula penal prevista no pacto, cláusula décima do contrato ID 61277417, no montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da primeira remuneração paga a menor, e juros de mora de 1% ao mês da citação. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, assim como os embargos declaratórios opostos em id 21651239. Por tais fundamentos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator